Tribunal: TJES
Processo: 5003041-09.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003041-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: KAROLINY LOSS RAMPINELLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003041-09.2024.8.08.0014

Recorrente:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrida:
KAROLINY LOSS RAMPINELLI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

A AUTORA, CONSUMIDORA FINAL, NARRA QUE FOI OBRIGADA A CONTRATAR SEGURO PRESTAMISTA COMO CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, CONFIGURANDO PRÁTICA DE VENDA CASADA EM VIOLAÇÃO AO ART. 39, I, DO CDC. PLEITEIA A NULIDADE DO CONTRATO DE SEGURO, A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDAMENTANDO NA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO CONTRATUAL.

O JUÍZO DE ORIGEM DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DO SEGURO PRESTAMISTA E CONDENOU A RÉ À REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (R$ 2.244,38). JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR ENTENDER QUE A SITUAÇÃO NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR CONTRATUAL.

O RECORRENTE, BANCO VOTORANTIM, SUSTENTA QUE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO OCORREU DE FORMA LÍCITA, COM PLENA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA, SEM CONFIGURAR VENDA CASADA. ALEGA QUE A LIBERDADE CONTRATUAL E OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ FORAM OBSERVADOS, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. EM CASO DE MANUTENÇÃO, PUGNA PELA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.

A PARTE RECORRIDA, EM CONTRARRAZÕES, SUSCITA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, DEFENDE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, REITERANDO QUE A CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DO SEGURO VIOLOU O PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL, CONFIGURANDO PRÁTICA ABUSIVA PREVISTA NO CDC.

DA PRELIMINAR: NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA RECURSAL, VÊ-SE QUE HÁ IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

DA CONCLUSÃO: O PONTO CENTRAL DO RECURSO CONSISTE NA ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO FOI FACULTATIVA E QUE A CONSUMIDORA TEVE PLENA LIBERDADE DE ESCOLHA. NO ENTANTO, NÃO FOI COMPROVADO PELA PARTE RECORRENTE QUE A AUTORA FOI INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR O SEGURO COM OUTRA INSTITUIÇÃO OU MESMO DE NÃO CONTRATÁ-LO.

DESTACA-SE O QUE DISPÕE O ENUNCIADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 972, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE SEGUINTE DICÇÃO: “
NOS CONTRATOS BANCÁRIOS EM GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE SUPERIOR, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP. 1.639.320/SP E RESP 1.639.259/SP, NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. NESTES TERMOS, CONCLUI-SE QUE TAL PRÁTICA CONFIGURA VENDA CASADA, VEDADA PELO ART. 39, I, DO CDC.

NOS TERMOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), NA HIPÓTESE DE COBRANÇA INDEVIDA, O CONSUMIDOR TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, SALVO SE HOUVER ENGANO JUSTIFICÁVEL, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. PORTANTO, CORRETA A APLICAÇÃO NA SENTENÇA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)